Tribunal: TJES
Processo: 0000579-03.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000579-03.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. MENORIDADE DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e condenando-o pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. O apelante pleiteou o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente, sob alegação de ausência de comprovação de ciência da menoridade, bem como a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de comprovação de ciência do apelante acerca da menoridade do adolescente envolvido ou por erro de tipo; (ii) estabelecer se a pena imposta deve ser redimensionada, com alteração do regime inicial e do número de dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o conjunto probatório demonstra que o adolescente participa concretamente da dinâmica do tráfico, não sendo exigida a comprovação de vínculo estável, hierarquia, permanência ou estrutura associativa duradoura.

A dinâmica do flagrante revela atuação concomitante do apelante e do adolescente em ponto de tráfico conhecido como “Arena”, no Morro do Cruzamento, em Vitória/ES, com apreensão de drogas, dinheiro e rádio comunicador com ambos, afastando a hipótese de mera presença casual do adolescente no local.

A apreensão com o apelante de 117 pinos de cocaína, 34 buchas de maconha, 63 pedras de crack, 9 unidades de haxixe, rádio comunicador e R$ 175,00 em espécie, somada à apreensão com o adolescente de drogas, rádio comunicador e R$ 100,00, evidencia contexto de traficância e dá suporte concreto à incidência da majorante.

A tese de erro de tipo não se sustenta, pois o erro invencível não se presume e deve ser demonstrado por elementos concretos capazes de evidenciar que o agente, mesmo com diligência ordinária, não poderia conhecer a circunstância fática alegadamente ignorada.

As circunstâncias do caso tornam objetivamente inverossímil a alegação de completo desconhecimento da condição do adolescente, pois ambos foram flagrados no mesmo contexto de mercancia ilícita, com instrumentos semelhantes e indícios de divisão operacional da atividade criminosa.

A menoridade do adolescente Emerson Madeira Evangelista Santana está comprovada por Cadastro Civil, com data de nascimento em 28 de dezembro de 2008, e por registro fotográfico de identificação produzido em delegacia na data do flagrante, ocorrido em 7 de março de 2025.

A absolvição do apelante pelo crime de associação para o tráfico não impede o reconhecimento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, pois o art. 35 da mesma lei exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, requisitos distintos daqueles necessários para a causa de aumento.

A dosimetria deve ser mantida quando a pena-base foi fixada de modo motivado, com valoração negativa das circunstâncias da prática delitiva, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, da utilização de rádio comunicador e da atuação em ponto de tráfico.

A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, pois o réu tinha 20 anos na data do fato, ao passo que a confissão espontânea foi afastada porque o apelante negou o tráfico, sustentando que a droga seria destinada ao uso pessoal.

Mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, não há fundamento para redimensionar a reprimenda, alterar o regime inicial semiaberto ou reduzir o número de dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o conjunto probatório demonstra a inserção concreta de adolescente na dinâmica do tráfico de drogas. 2. O erro de tipo sobre a menoridade do adolescente não se presume e exige demonstração objetiva de que o agente não podia conhecer a circunstância fática alegadamente ignorada. 3. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não impede a incidência da majorante do envolvimento de adolescente, pois os institutos possuem pressupostos jurídicos distintos. 4. A dosimetria da pena deve ser preservada quando fundada em elementos concretos, como quantidade e diversidade de drogas, utilização de rádio comunicador, atuação em ponto de tráfico e envolvimento de adolescente.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; Código Penal, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 910549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0006513-46.2023.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000579-03.2025.8.08.0024

APELANTE: RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o absolveu da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, acostadas sob o ID nº 19294837, o apelante pleiteia, em síntese, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de ausência de comprovação de ciência acerca da menoridade do adolescente envolvido, bem como a readequação da reprimenda imposta.

As contrarrazões ministeriais, devidamente apresentadas sob o ID nº 19885125, pugnam pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 20036687.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

I – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sustentando, em síntese, que não houve comprovação de que o apelante tivesse ciência da menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva. Aduz, nessa linha, que a incidência da majorante configuraria responsabilidade penal objetiva, bem como que a hipótese revelaria erro de tipo, nos termos do art. 20 do Código Penal.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Segundo consta da sentença, no dia 07 de março de 2025, por volta das 10h, no local conhecido como “Arena”, no Morro do Cruzamento, em Vitória/ES, o réu foi flagrado transportando entorpecentes para fins de tráfico, em contexto de atuação conjunta com o adolescente Emerson M. E. e com terceiro indivíduo não identificado. Na ocasião, foram apreendidos com Riquelme 117 pinos de cocaína, 34 buchas de maconha, 63 pedras de crack e 9 unidades de haxixe, além de rádio comunicador e R$ 175,00 em espécie. O adolescente Emerson também portava drogas, rádio comunicador e R$ 100,00, enquanto o terceiro indivíduo, armado, teria atirado contra os policiais e conseguido fugir.

A materialidade do delito de tráfico foi reconhecida com base no Laudo de Química Forense nº 2122/2025, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, confirmando a presença de cocaína/crack, maconha e haxixe. A autoria, por sua vez, foi afirmada a partir dos depoimentos judiciais dos policiais militares 1º Sargento PMES Maruzan Pereira Campos e Soldado PMES Marlon Romário da Silva Ribeiro, os quais relataram, de forma coerente, que o apelante tentou fugir, caiu em direção a um barranco e deixou cair a sacola que carregava, na qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos e rádio comunicador.

Embora a defesa limite sua insurgência à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, os elementos relativos à materialidade, à autoria e à dinâmica do flagrante são relevantes para aferir a correção da sentença quanto à incidência da majorante. Isso porque não se está diante de mera presença casual de adolescente em local de tráfico, mas de contexto fático no qual o adolescente foi abordado no mesmo ponto de mercancia ilícita, portando drogas, dinheiro e rádio comunicador, ao passo que o apelante também foi surpreendido com expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, numerário e aparelho de radiocomunicação.

No momento da abordagem policial no ponto de tráfico conhecido como “Arena”, o conjunto probatório revelou que o apelante Riquelme, vulgo “Coyote”, atuava no mesmo contexto de traficância em que se encontrava o adolescente E. M. E. S., ambos vinculados à dinâmica da mercancia ilícita. Conforme descrito pelo policial militar Maruzan Pereira Campos, o adolescente foi abordado com rádio comunicador na cintura, sacola contendo 29 pinos de substância semelhante à cocaína, R$ 100,00 em espécie e aparelho celular, enquanto Riquelme foi flagrado tentando evadir-se com sacola contendo 117 pinos de substância semelhante à cocaína, 34 buchas de substância semelhante à maconha, 63 pedras de substância semelhante a crack, 9 unidades de substância semelhante a haxixe e R$ 175,00 em espécie.

As referidas circunstâncias, extraídas da própria dinâmica do flagrante e dos depoimentos colhidos nos autos, evidenciam que não se tratava de mera presença casual de adolescente no local, mas de efetiva inserção do menor no contexto da traficância, em cenário de atuação concomitante com o apelante, mediante apreensão de drogas fracionadas, dinheiro e instrumento de comunicação utilizado na atividade ilícita.

Assim, a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 encontra amparo em elementos concretos do acervo probatório, e não em presunção abstrata ou responsabilidade penal objetiva.

A alegação defensiva de erro de tipo também não encontra amparo nos autos. Com efeito, o erro de tipo, para afastar o dolo, exige que o agente tenha incorrido em falsa percepção sobre elemento ou circunstância relevante do fato típico.

Todavia, no caso concreto, a tese de desconhecimento da menoridade do adolescente não se revela compatível com as circunstâncias da abordagem, pois o adolescente não figurava como terceiro alheio ou mero transeunte, mas como indivíduo diretamente inserido na atividade ilícita, portando drogas, dinheiro e rádio comunicador, em atuação concomitante à do apelante.

Com efeito, o erro de tipo invencível não se presume, devendo ser objetivamente demonstrado por meio de elementos concretos capazes de evidenciar que, mesmo mediante a diligência ordinariamente exigível, o agente não teria condições de conhecer a circunstância fática alegadamente ignorada.

No caso, a simples afirmação de que Riquelme desconhecia a menoridade de Emerson M. E. S. não encontra respaldo no conjunto probatório judicializado, sobretudo porque os policiais militares confirmaram que ambos foram flagrados no mesmo contexto de traficância, portando entorpecentes e rádios comunicadores.

Ademais, a própria dinâmica da atuação conjunta em ponto de tráfico, com apreensão de instrumentos semelhantes e em contexto revelador de divisão operacional da mercancia ilícita, torna objetivamente inverossímil a tese de completo desconhecimento da condição do adolescente. Para a incidência da majorante, não se exige prova de que o agente tenha indagado formalmente a idade do comparsa, bastando que as circunstâncias concretas revelem a possibilidade de percepção da menoridade ou, ao menos, a assunção consciente do risco decorrente da atuação conjunta com adolescente inserido na atividade ilícita. Nesse cenário, a alegação de erro de tipo não se mostra apta a afastar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Também não procede a alegação de ausência de prova documental da menoridade. Consta dos autos Cadastro Civil referente a Emerson Madeira Evangelista Santana, com data de nascimento em 28 de dezembro de 2008, além de registro fotográfico de identificação produzido em delegacia na data do flagrante. Tais elementos são suficientes para comprovar sua condição de adolescente à época dos fatos, especialmente porque o crime ocorreu em 07 de março de 2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida quando demonstrados elementos concretos de inserção de adolescente no contexto da traficância, especialmente em hipóteses nas quais a dinâmica do flagrante revela atuação conjunta, posse de entorpecentes, apreensão de dinheiro e utilização de instrumentos relacionados ao tráfico. Nessa perspectiva, o afastamento da majorante somente seria possível diante de prova segura em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CARACTERIZADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS APLICÁVEL.
[...]. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito.
7. [...]. (STJ – HC: 910549/RJ 2024/0156724-0, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal já reconheceu a incidência da majorante quando comprovada a participação de adolescente na prática delitiva, a partir da prova testemunhal e dos elementos constantes dos autos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. A
causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada, pois ficou demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, conforme prova testemunhal e elementos constantes dos autos
. [...]. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, aplica-se quando comprovada a participação de menor de idade no crime de tráfico de drogas. [...]. (TJ-ES – Apelação Criminal nº 0006513-46.2023.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal).

Ressalte-se, ainda, que a absolvição do apelante quanto ao delito de associação para o tráfico não interfere na incidência da majorante ora discutida. O crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, requisitos que o Juízo de origem entendeu não comprovados.

Diversamente, a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei não pressupõe vínculo estável, hierarquia, permanência ou estrutura associativa duradoura, bastando que o delito de tráfico tenha sido praticado em contexto de envolvimento de criança ou adolescente, como ocorreu na hipótese.

Assim, a absolvição pelo art. 35 não impede o reconhecimento da majorante, pois os institutos possuem pressupostos jurídicos distintos.

Portanto, estando comprovada a menoridade de Emerson M. E. S. por documentação idônea e demonstrada sua participação concreta na dinâmica do tráfico, mediante apreensão de drogas, dinheiro e rádio comunicador em contexto de atuação simultânea com o apelante, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

II – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Como decorrência do pedido de afastamento da majorante, a defesa requer a readequação da reprimenda imposta.

Todavia, mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, não há fundamento para o redimensionamento da pena nos termos pretendidos pela defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias da prática delitiva, notadamente a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, consistentes em cocaína, maconha, crack e haxixe, bem como a utilização de rádio comunicador, elementos que, segundo a sentença, extrapolam os limites ordinários do tipo penal e denotam maior gravidade concreta da conduta.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu, nascido em 06/05/2004, tinha 20 anos na data do fato, reduzindo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão espontânea foi afastada porque o apelante negou o crime de tráfico, sustentando que a droga se destinaria ao uso pessoal.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, a reprimenda foi majorada, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A dosimetria, portanto, foi realizada de forma proporcional, motivada e compatível com as circunstâncias concretas do caso. A quantidade e a diversidade das drogas, a apreensão de rádio comunicador, a atuação em ponto de tráfico e o envolvimento de adolescente na empreitada delitiva conferem suporte suficiente à resposta penal fixada, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção recursal.

Por sua vez, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado à pena imposta e às circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, inexistindo razão para sua alteração. O pedido defensivo de regime mais brando encontra-se diretamente vinculado ao afastamento da majorante, providência que, conforme exposto, não se mostra cabível diante do conjunto probatório.

Assim, mantida a incidência do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, deve ser preservada integralmente a reprimenda fixada na sentença, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e ao número de dias-multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos pontos impugnados.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.